Tribunal: TJMT
Processo: 1028885-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028885-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTADOR DE SERVIÇOS. GLOSA DE VALORES. PROCEDIMENTO AUTORIZADO E REALIZADO. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., condenando a operadora ao pagamento de R$ 108.338,67, com atualização pela taxa SELIC e honorários advocatícios de 10%. A ré alega que os valores foram glosados por descumprimento contratual da autora, notadamente pela ausência de documentos e intempestividade na interposição de recurso administrativo. Sustenta, ainda, erro material quanto ao termo inicial da atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a glosa parcial dos valores cobrados pelo prestador foi legítima diante do alegado descumprimento contratual; (
ii
) estabelecer se houve erro material na fixação do termo inicial da correção monetária sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento médico foi devidamente autorizado pela operadora, com emissão de guia de autorização, e a prestação de serviços foi efetivamente comprovada por documentação juntada aos autos.

A autora demonstrou o envio da documentação complementar e a interposição de recurso administrativo, afastando a alegação de inércia e descumprimento contratual.

A autorização do procedimento após análise prévia da operadora afasta qualquer justificativa válida para a negativa de pagamento integral.

Compete à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à atualização monetária, verifica-se que o valor fixado na sentença já estava atualizado até 31.07.2023, devendo a correção monetária e os juros pela taxa SELIC incidir sobre o valor histórico de R$ 94.356,00, a partir da data do procedimento (28.08.2022), para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A glosa de valores por operadora de plano de saúde é ilegítima quando o procedimento foi previamente autorizado e efetivamente realizado, com posterior envio da documentação exigida e interposição de recurso administrativo.

A correção monetária e os juros pela taxa SELIC devem incidir sobre o valor histórico do débito, a partir da data da prestação do serviço, quando o montante indicado na inicial já se encontra atualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
BRADESCO SAUDE S/A

com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de
cobrança
movida por
LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA.
, julgou

procedente
a ação,
para
condenar
a ré ao pagamento de R$ $ 108.338,67, com juros de mora mediante taxa SELIC. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária,
arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
que não há inadimplemento contratual, uma vez que os valores foram glosados em razão do não cumprimento, por parte da autora, das exigências previstas no acordo operacional firmado entre as partes, especialmente quanto à apresentação de documentação comprobatória e interposição de recurso administrativo no prazo contratual.

Argumenta, ainda, que houve erro material na sentença quanto ao termo inicial da atualização do valor da condenação, pois o montante indicado na petição inicial já estaria atualizado até 31 de julho de 2023, razão pela qual a incidência de novos encargos sobre tal valor configuraria dupla contagem.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que o termo inicial da correção monetária seja ajustado para 1o de agosto de 2023.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 273968895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda. contra a Bradesco Saúde S/A, buscando o recebimento de valores que teriam sido indevidamente glosados pela operadora de plano de saúde referentes a procedimentos médicos realizados em paciente segurado.

A controvérsia está em saber se regulares os procedimentos adotados pela Bradesco Saúde ao glosar parcialmente os valores cobrados pelo Laboratório autor, negando-se a efetuar o pagamento integral sob a alegação de ausência de cumprimento de exigências contratuais por parte deste, como apresentação de documentação complementar e interposição de recurso
administrativo no prazo estabelecido. Há, também, divergência quanto à forma de atualização monetária do valor da condenação fixado na sentença.

A sentença recorrida não
comporta reparos.

Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que o procedimento médico foi devidamente autorizado pela ré, após o recebimento da documentação necessária, conforme guia de autorização emitida
e a
prestação dos serviços foi efetivamente realizada pelo apelado, conforme comprovam os documentos juntados à
inicial
(
Id. 273968095 e seguintes)
, não se verificando qualquer irregularidade na execução contratual por parte do prestador.

Além disso, consta nos autos a comprovação do envio de documentação complementar e da interposição do recurso administrativo referente à glosa
(Id.
273968096 e seguintes
)
, desconstituindo, assim, a alegação da apelante quanto à suposta inércia da parte autora em cumprir com os trâmites estabelecidos contratualmente.

E, vale dizer, a
inda que houvesse alguma divergência documental, é certo que a ré autorizou a realização do procedimento após análise das informações prestadas, o que afasta
qualquer justificativa válida para a negativa de pagamento integral.

Destaco que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu
, já que n
ão apresentou prova efetiva de que o valor glosado tenha decorrido de inadimplemento contratual por parte do prestador, tampouco demonstrou o
pagamento da quantia reconhecidamente devida.

No que se refere à atualização monetária, assiste razão parcial à apelante. De fato, o valor de R$ 108.338,67, fixado na sentença, já estava atualizado até 31
.
07
.
2023, conforme petição inicial
, a
ssim, para evitar duplicidade de encargos, deve-se ajustar a sentença para reconhecer que os juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC devem incidir sobre o valor histórico do débito, de R$ 94.356,00, a partir da data do procedimento (28
.
08
.
2022), mantendo-se o índice e o termo inicial estabelecidos na sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar
que os juros e a correção monetária pela taxa SELIC incidirão sobre o valor histórico de R$ 94.356,00, a partir da data do procedimento (28
.
08
.
2022), afastando-se, assim, eventual
bis in idem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025